Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-83.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Indenização por danos morais – Atropelamento causado por veículo conduzido por criminosos no contexto de perseguição policial – Fraturas expostas nos dois membros inferiores da autora – Sentença de procedência, em parte, para condenar o Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Indenização por danos morais – Atropelamento causado por veículo conduzido por criminosos no contexto de perseguição policial – Fraturas expostas nos dois membros inferiores da autora – Sentença de procedência, em parte, para condenar o Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) – Inconformismo do Estado de São Paulo – Dever de indenizar caracterizado – Inteligência do art. 37, §6o, da CF – Demonstrado nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta estatal determinante para o atropelamento – Ausência de culpa concorrente – Dano moral caracterizado – Quantum arbitrado pelo juízo a quo insuscetível de redução – Observância da gravidade do acidente, delonga na recuperação e idade da autora à época (15 anos) – Sentença mantida – Recurso não provido.